Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600498-79.2024.6.16.0122
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2024. ABUSO DE PODER
POLÍTICO.
CONDUTA
VEDADA.
IMPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral contra sentença que
julgou improcedente Ação de Investigação
Judicial Eleitoral (AIJE) ajuizada por Rejane
Maria Christ Ghellere contra Boaventura
Manoel João Motta e Claudio Aparecido
Rodrigues, em razão de arguições de abuso
de poder político e condutas vedadas
durante a campanha eleitoral de 2024.
2. A Recorrente alega violação do art. 73, IV

Num. 44699990 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:24:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217245209300000043638689
Número do documento: 25082217245209300000043638689
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 13:35:16
e § 10, da Lei das Eleições, devido à
doação de terreno para construção de
casas do Programa Minha Casa Minha
Vida, concessão de férias e licenças a
servidores, e realização de propaganda
eleitoral
em
horário
de
expediente,
configurando abuso de poder e condutas
vedadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar se a doação de terreno para a
construção de casas populares configura
conduta vedada ou abuso de poder político,
considerando o art. 73, IV e § 10, da Lei das
Eleições e o art. 22, XIV, da LC 64/90; (ii)
analisar se a concessão de férias e licenças
a
servidores
públicos,
bem
como
a
realização de atos de propaganda por
servidores em horário de expediente,
caracterizam
condutas
vedadas
aos
agentes públicos, conforme o art. 73, I e III,
da Lei das Eleições, e abuso de poder de
autoridade, nos termos do art. 22, XIV, da
LC 64/90.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Doação de terreno: A doação do terreno
para o IDESS, destinada à construção de
casas populares no âmbito do Programa
Minha Casa Minha Vida, não configura
distribuição gratuita de bens, valores ou
benefícios, pois está condicionada ao
cumprimento de sua finalidade social e
possui limitações temporais e finalísticas,
afastando o caráter assistencialista.
5. Uso promocional: A divulgação da
doação do terreno não possui caráter
eleitoreiro, não havendo personalização
evidente que promova os Recorridos como
os mais aptos à administração pública.
6. Concessão de férias e licenças: A
concessão de férias aos servidores não
demonstra desvio de finalidade, uma vez
que o direito a férias é constitucionalment

Inteiro teor:
25/08/2025
Número: 0600498-79.2024.6.16.0122

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 16/07/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Especial nº 0600498-
79.2024.6.16.0122, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, o que faço com
fundamento nos arts. 487, I, do CPC, 73, da Lei 9.504/97, bem como art. 22 da LC 64/90. Recebeu os
embargos e, no mérito, acolheu parcialmente, para o fim exclusivo de sanar a omissão apontada.
(Representação Eleitoral Especial com pedido liminar, por abuso de poder político e condutas
vedadas ajuizada por Eleição 2024 Rejane Maria Christ Ghellere Prefeito com fulcro no art. 22 da LC
64/90 e art. 73 da Lei 9504/97, em face de Boaventura Manoel João Motta e Claudio Aparecido
Rodrigues. Alega-se que, os primeiros representados promoveram a continuidade de programas
sociais (doação de terrenos para casas populares com entrega de moradias) ao longo de todo o
ano eleitoral, com ampla divulgação, em desacordo com o artigo 73 da LGE; também mantiveram
por todo o período eleitoral, uma série de publicidades institucionais que enalteciam o nome do
candidato à reeleição. Ainda, em abuso de poder político e desvio de finalidade, concederam férias
a diversos servidores para que pudessem trabalhar na campanha eleitoral dos representados.
Também, concederam licença não remunerada aos "seus correligionários" e indeferiram as dos
servidores de "oposição". Apesar de muitas concessões de férias e licenças, os candidatos
representados também se valeram de servidores em horário de expediente para promover a
campanha de Motta e Claudio, seja pela participação em eventos de rua ou até mesmo para gravar
propaganda política de dentro da Prefeitura, em locais de acesso privilegiado, quebrando a
paridade de armas que deve existir em uma disputa eleitoral. Alegam também que, os primeiros
representados ainda fizerem uma reunião em um local onde havia recém finalizado um aparato
público, com vistas a burlar a proibição de inauguração de obras em período eleitoral.) RE23
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
REJANE MARIA CHRIST GHELLERE (RECORRENTE)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
CLAUDIO APARECIDO RODRIGUES (RECORRIDO)
DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR (ADVOGADO)
NAUDE PEDRO PRATES (ADVOGADO)
SOLANO GABRIEL CECCHIN PRATES (ADVOGADO)
BOAVENTURA MANOEL JOAO MOTTA (RECORRIDO)
DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR (ADVOGADO)
NAUDE PEDRO PRATES (ADVOGADO)
SOLANO GABRIEL CECCHIN PRATES (ADVOGADO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44699990
22/08/2025
17:24
Acórdão
Acórdão

Num. 44699990 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:24:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217245209300000043638689
Número do documento: 25082217245209300000043638689
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 13:35:16
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.109

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL 0600498-79.2024.6.16.0122 – São
Miguel do Iguaçu – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: REJANE MARIA CHRIST GHELLERE
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR42986-A
RECORRIDO: BOAVENTURA MANOEL JOAO MOTTA
ADVOGADO: DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR - OAB/PR19214
ADVOGADO: NAUDE PEDRO PRATES - OAB/PR15660
ADVOGADO: SOLANO GABRIEL CECCHIN PRATES - OAB/PR71796
RECORRIDO: CLAUDIO APARECIDO RODRIGUES
ADVOGADO: DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR - OAB/PR19214
ADVOGADO: NAUDE PEDRO PRATES - OAB/PR15660
ADVOGADO: SOLANO GABRIEL CECCHIN PRATES - OAB/PR71796
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2024. ABUSO DE PODER
POLÍTICO.
CONDUTA
VEDADA.
IMPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral contra sentença que
julgou improcedente Ação de Investigação
Judicial Eleitoral (AIJE) ajuizada por Rejane
Maria Christ Ghellere contra Boaventura
Manoel João Motta e Claudio Aparecido
Rodrigues, em razão de arguições de abuso
de poder político e condutas vedadas
durante a campanha eleitoral de 2024.
2. A Recorrente alega violação do art. 73, IV

Num. 44699990 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:24:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217245209300000043638689
Número do documento: 25082217245209300000043638689
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 13:35:16
e § 10, da Lei das Eleições, devido à
doação de terreno para construção de
casas do Programa Minha Casa Minha
Vida, concessão de férias e licenças a
servidores, e realização de propaganda
eleitoral
em
horário
de
expediente,
configurando abuso de poder e condutas
vedadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar se a doação de terreno para a
construção de casas populares configura
conduta vedada ou abuso de poder político,
considerando o art. 73, IV e § 10, da Lei das
Eleições e o art. 22, XIV, da LC 64/90; (ii)
analisar se a concessão de férias e licenças
a
servidores
públicos,
bem
como
a
realização de atos de propaganda por
servidores em horário de expediente,
caracterizam
condutas
vedadas
aos
agentes públicos, conforme o art. 73, I e III,
da Lei das Eleições, e abuso de poder de
autoridade, nos termos do art. 22, XIV, da
LC 64/90.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Doação de terreno: A doação do terreno
para o IDESS, destinada à construção de
casas populares no âmbito do Programa
Minha Casa Minha Vida, não configura
distribuição gratuita de bens, valores ou
benefícios, pois está condicionada ao
cumprimento de sua finalidade social e
possui limitações temporais e finalísticas,
afastando o caráter assistencialista.
5. Uso promocional: A divulgação da
doação do terreno não possui caráter
eleitoreiro, não havendo personalização
evidente que promova os Recorridos como
os mais aptos à administração pública.
6. Concessão de férias e licenças: A
concessão de férias aos servidores não
demonstra desvio de finalidade, uma vez
que o direito a férias é constitucionalmente
garantido e não há prova de que as

Num. 44699990 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:24:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217245209300000043638689
Número do documento: 25082217245209300000043638689
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 13:35:16
concessões
ocorreram
à
revelia
dos
servidores ou por interesse eleitoral.
7.
Licença
especial:
A
concessão
e
revogação da licença especial ao servidor
Luciano Neris não configuram irregularidade
eleitoral, pois não há demonstração de que
a licença foi concedida sem prévio requerimento do interessado, e as
manifestações de apoio político em seu
perfil pessoal não ultrapassam o limite da
liberdade de expressão.
8. Denegação de licença sem remuneração:
A demora na análise do pedido de licença
sem remuneração para Clodoaldo Ghellere,
embora
configure
descumprimento
normativo, não caracteriza abuso de poder
de autoridade, diante da incerteza quanto
ao agente responsável e da limitação
temporal dos efeitos da mora.
9. Campanha eleitoral por servidores: A
participação de servidores em passeata fora
do horário de expediente e a ausência de
elementos visuais que indiquem a gravação
de vídeos em bens imóveis da Prefeitura
afastam a violação ao art. 73, I e III, da Lei
das Eleições.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Manutenção da sentença de improcedência
da AIJE.
Tese de Julgamento:
1. A doação de terreno para construção de
moradias populares, dentro de programa
social já existente, não configura conduta
vedada se não há distribuição gratuita de
bens com fins eleitoreiros.
2. A concessão de férias e licenças a
servidores,
dentro
da
normalidade
administrativa e sem comprovação de
desvio de finalidade, não configura abuso
de poder.

Num. 44699990 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:24:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217245209300000043638689
Número do documento: 25082217245209300000043638689
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 13:35:16
3. A participação de servidores em atos de
campanha fora do horário de expediente e
sem uso de bens públicos não configura
conduta vedada.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº
9.504/1997, art. 73, I, III, IV, § 10; Lei
Complementar nº 64/1990, art. 22, XIV; Lei
Municipal nº 2.666/2015, art. 82, art. 85; Lei
Municipal nº 3.820/2024, arts. 3º e 5º;
CF/88, art. 7º, XVII.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE-PR,
RE nº 060080059, Rel. Des. Luiz Osorio
Moraes Panza, DJE 12/06/2025; TRE-CE,
RE nº 060012505, Rel. Des. Luciano Nunes
Maia Freire, DJE 13/12/2024; TRE-MG, RE
nº 060047316, Rel. Des. Patricia Henriques
Ribeiro, DJEMG 16/08/2023; TRE-PA, RE
nº 060019924, Rel. Des. Rosa De Fatima
Navegantes De Oliveira, DJE 19/11/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 20/08/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral manejado por Rejane Maria Christ Ghellere contra sentença
proferida pelo Juízo da 122ª Zona Eleitoral, em São Miguel do Iguaçu/PR, que julgou
improcedente a ação de investigação judicial - AIJE, ajuizada pela Recorrente contra Boaventura
Manoel João Motta e Claudio Aparecido Rodrigues, rejeitando as arguições de abuso de poder

Num. 44699990 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:24:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217245209300000043638689
Número do documento: 25082217245209300000043638689
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 13:35:16
político e condutas vedadas durante a campanha eleitoral de 2024 (id. 44602892 integrado pelo
id. 44602906).
Sustenta em suas razões recursais, em síntese, que a sentença de Origem deve ser reformada
em razão de estar comprovada a violação do art. 73, inciso IV e § 10º, da Lei das Eleições por
meio de doação de terreno para a construção de casas do Programa Minha Casa Minha Vida
para uma entidade que não estava cadastrada no Conselho Municipal e sem a análise do
Conselho de Habitação e do Conselho da Cidade, incorrendo em ato de abuso de poder de
autoridade.
A segunda tese recursal aborda a concessão de férias a diversos servidores municipais, a
concessão de licenças não remuneradas e de servidores realizando propaganda eleitoral em
horário de expediente, importando em ato de abuso do poder de autoridade e nas condutas
vedadas aos agentes públicos em campanha previstas no art. 73, incisos I e III, da Lei das
Eleições.
Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para o reconhecimento das condutas
descritas, "com sanção de inelegibilidade pelo prazo de oito anos subsequentes à eleição, a
cassação de seus respectivos registros de diplomas ou mandatos) nos termos do Art. 22, XIV as
LC 64/90, bem como aplicação de multa nos termos do Art. 73, §4º e 6º da Lei nº 9.504/97" (id.
44602914, p. 23).
As contrarrazões de recurso eleitoral defendem, em resumo, preliminar de violação do princípio
da dialeticidade porque a petição de recurso reproduz a petição inicial. No mérito, defendeu a
regularidade das condutas dos Recorridos, inexistindo violação à Lei das Eleições ou mesmo ato
de abuso de poder.
Requerem, ao final, que o recurso não seja conhecido e, se conhecido, seja-lhe negado
provimento (id. 44602918).
A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito no qual rejeita a preliminar levantada
nas contrarrazões e, uma vez conhecido o recurso, opina por que lhe seja negado provimento (id.
44640535).
É o relatório.

VOTO
Trata-se de recurso eleitoral manejado por Rejane Maria Christ Ghellere contra sentença
proferida pelo Juízo da 122ª Zona Eleitoral, em São Miguel do Iguaçu/PR, que julgou
improcedente a ação de investigação judicial - AIJE, ajuizada pela Recorrente contra Boaventura
Manoel João Motta e Claudio Aparecido Rodrigues, rejeitando as arguições de abuso de poder
político e condutas vedadas durante a campanha eleitoral de 2024 (id. 44602892 integrado pelo
id. 44602906).

Num. 44699990 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:24:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217245209300000043638689
Número do documento: 25082217245209300000043638689
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 13:35:16
II.I. Admissibilidade:
A publicação da sentença ora recorrida ocorreu em 26/06/2025 (quinta-feira, id. 44602912) e o
protocolo do recurso eleitoral é de 30/06/2025 (segunda-feira, id. 44602914), dentro do prazo de 3
(três) dias previsto no art. 51, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Preenchidos os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

II.II. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade:
As contrarrazões de recurso eleitoral versam preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade
porque o recurso eleitoral repete a argumentação da petição inicial.
O princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade que impõe ao recorrente a impugnação
específica dos fundamentos – de fato e de direito – da decisão judicial impugnada. Impede-se,
assim, um recurso “genérico”, no qual a parte demanda por uma nova decisão ao Tribunal sem,
no entanto, indicar os motivos específicos para tanto.
Há, no Código de Processo Civil, específica previsão legal a respeito:

Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Ademais, as Súmulas 26 e 27 do Tribunal Superior Eleitoral (Ac.-TSE de 10.5.2016, no PA nº
32345) assim estabelecem, respectivamente:

É inadmissível o recurso que deixa de impugnar especificamente fundamento da decisão
recorrida que é, por si só, suficiente para a manutenção desta.
É inadmissível recurso cuja deficiência de fundamentação impossibilite a compreensão da
controvérsia

Assim, deve o recorrente atacar de forma específica não só o dispositivo da sentença, como
também invalidar todos os seus fundamentos, sob pena de vê-los prevalecer, não bastando a

Num. 44699990 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:24:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217245209300000043638689
Número do documento: 25082217245209300000043638689
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 13:35:16
simples repetição de argumentos trazidos em outras fases do processo ou valer-se de digressões
vagas e genéricas.
Nessa esteira é o entendimento consolidado do Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. REITERAÇÃO DE TESES. SÚMULA
26/TSE.DESPROVIMENTO. 1. Não tendo a agravante infirmado efetivamente a conclusão
adotada na decisão hostilizada, mostra–se inviável o presente agravo regimental. 2. Incidência
do óbice da Súmula nº 26/TSE, segundo a qual "é inadmissível o recurso que deixa de impugnar
especificamente fundamento da decisão recorrida que é, por si só, suficiente para a manutenção
desta". 3. Na linha da jurisprudência desta Corte, "a reiteração das teses preliminares arguidas
no recurso especial, sem infirmar os fundamentos adotados na decisão monocrática, importa em
ofensa ao princípio da dialeticidade e enseja a manutenção desta pelos fundamentos nela
consignados, conforme se extrai da S. 26 deste Tribunal Superior Eleitoral" (AgR–REspe nº
383–84, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28.10.2020)4. Agravo regimental desprovido.
(Agravo em REspE nº 060003508, Acórdão, rel. Min. Carlos Horbach, DJe 11/03/2022)

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. OFENSA À HONRA. EXTRAPOLAÇÃO
DOS LIMITES DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADO. AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA Nº 26/TSE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. AGRAVO DESPROVIDO.
[...] 4. A regularidade formal dos recursos, conforme doutrina abalizada, demanda a observância
da dialeticidade, que não se considera suprida pela repetição de petição anteriormente aventada
e analisada. Ao dever de fundamentação analítica da decisão judicial corresponde o ônus de
fundamentação analítica da postulação (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio;
MITIDIERO, Daniel. Curso de Processo Civil. São Paulo: RT, 2015, v. 2, p. 154).
5. Na espécie, o agravante deixou de infirmar o fundamento referente a não demonstração do
dissídio jurisprudencial, limitando–se a repetir os argumentos lançados nos recursos
anteriores.6. Descumprido o dever de dialeticidade necessário para se infirmar a decisão
agravada, resta obstado o provimento do agravo interno, por força da Súmula nº 26 do Tribunal
Superior Eleitoral.7. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Agravo em REspE nº 060022853, Acórdão, rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/09/2021)

Desse modo, repita-se, o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de
demonstrar os motivos de fato e de direito capazes de alterar os fundamentos da sentença. Do

Num. 44699990 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:24:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217245209300000043638689
Número do documento: 25082217245209300000043638689
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 13:35:16
contrário, mantém-se a decisão por seus próprios fundamentos.
No caso concreto, comparando ambas as peças jurídicas (ids. 44602778 e 44602914) é inevitável
que se encontrem similaridades, porém, é possível extrair do recurso eleitoral pontos nos quais se
contrapõe à fundamentação da r. sentença.
A aptidão desses novos argumentos para reverterem a sentença de Origem é tema afeto ao
mérito e não se o avalia para a solução da preliminar.
Rejeita-se a preliminar.

II.III. Mérito:
No mérito, o recurso eleitoral trata de duas questões principais: a) a doação de um terreno para a
construção de casas populares; e b) concessão de férias e licenças a servidores públicos e a
realização de propaganda eleitoral por servidores públicos em horário de expediente.
Analisa-se separadamente cada um deles.

II.III.I. Doação de um terreno para a construção de casas do Programa Minha Casa Minha Vida:
A pretensão é de que a doação de um terreno para o IDESS - Instituto de Desenvolvimento
Econômicos Setorial Sustentável, com a finalidade de construir casas para o programa Minha
Casa Minha Vida, importaria em ofensa ao art. 73. inciso IV e § 10º, da Lei das Eleições e, ainda,
ato de abuso de poder de autoridade (art. 22, inciso XIV, da Lei Complementar nº 64/90). Eis os
dispositivos:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes
a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
[...]
IV - fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação, de
distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo
Poder Público;
[...]
§ 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou
benefícios por parte da Administração Pública, exceto nos casos de calamidade pública, de
estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução
orçamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá promover o

Num. 44699990 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:24:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217245209300000043638689
Número do documento: 25082217245209300000043638689
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 13:35:16
acompanhamento de sua execução financeira e administrativa.

Art. 22. (...)
XIV – julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos eleitos, o Tribunal
declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam contribuído para a prática do
ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos
subsequentes à eleição em que se verificou, além da cassação do registro ou diploma do
candidato diretamente beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo desvio ou
abuso do poder de autoridade ou dos meios de comunicação, determinando a remessa dos
autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se for o caso, e de
ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a espécie comportar;

A questão recebeu a seguinte solução na r. sentença de Origem (id. 44602892):

"Conforme se depreende dos autos, quanto a doação de terreno ao IDESS próximo a eleição e
ampla divulgação como corretamente foi observado pelo Ministério Público, trata-se de terreno
doado para execução de programa federal, MINHA CASA, MINHA VIDA, com previsão legal na
lei 14.620/2023, na qual há previsão de doação de imóveis, pelos Municípios, para edificação de
moradias populares.
Verifica-se que a Lei Municipal nº 3.820/2024, previu a doação do terreno somente para a
construção das moradias populares, sendo que o terreno não pode ser utilizado para outra
destinação e com prazo para conclusão da obra sob pena de reverter ao município, deste modo,
a doação não é para um beneficiário, mas para programa habitacional, não incidindo a vedação
do art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/1997.
E, com bem observado pelo Parquet, as casas serão vendidas as famílias carentes que se
incluam no programa, cito:
"Ademais, não se pode olvidar que, embora destinados às famílias de baixa renda, os imóveis
edificados no âmbito do programa em questão não necessariamente serão entregues
gratuitamente aos beneficiados. Ao revés, a lei que regulamenta o programa prevê,
expressamente, que as unidades habitacionais poderão “ser disponibilizadas às famílias
beneficiárias ou aos entes federativos sob a forma de cessão, de doação, de locação, de
comodato, de arrendamento ou de venda, mediante financiamento ou não, em contrato
subsidiado ou não, total ou parcialmente, conforme previsto em regulamento, sem prejuízo de
outros negócios jurídicos compatíveis”".
A prova testemunhal e documental id 128411796, comprova que o início do programa no
município data do ano de 2023, bem antes dos 3 três meses que antecedem a eleição.

Num. 44699990 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:24:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217245209300000043638689
Número do documento: 25082217245209300000043638689
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 13:35:16
Quanto a alegação de utilização do site da prefeitura para promoção pessoal do candidato a
prefeito, não é o que restou comprovado, pois houve a suspensão das postagens a partir de
05/07/2024, em cumprimento ao disposto na Lei nº 9.504/1997, as tais ditas postagens de
promoção conforme documentos colacionado na exordial id. 126180024 foi consultado dia
30/10/2024, mas as publicações datam de notícias veiculadas em 26/06/2024, 02/07/2024 e
04/07/2024, portanto, antes de 3 meses do pleito, sem que fosse identificada promoção
pessoal do candidato."

Anote-se, de saída, que a Lei nº 3.820/2024, de 19 de junho de 2024, é fruto de uma aprovação
legislativa da Câmara Municipal de São Miguel do Iguaçu/PR e posterior sanção do Chefe do
Poder Executivo Local.
Não há no recurso eleitoral fundamentação jurídica no sentido de demonstrar o descumprimento
de normas de direito administrativo que exijam, no caso concreto, a oitiva prévia do Conselho de
Habitação e do Conselho da Cidade.
Vista a questão sob o prisma do art. 73, § 10º, da Lei das Eleições, é irretocável a percepção da r.
sentença de Origem de que não houve a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por
parte da Administração Pública aos eleitores, afastando, por si só, a conduta vedada.
Acrescente-se que a doação do terreno está condicionada ao cumprimento de sua finalidade
social, construção de casas para o Programa Minha Casa Minha Vida, estabelecendo prazo
máximo para o início das obras (540 dias da escritura de doação) e para sua finalização (04 anos
da escritura de doação), sob pena de reversão da doação (arts. 3º e 5º, da Lei Municipal nº
3.820/2024).
Ainda que se possa falar em doação do terreno para o IDESS, o conjunto de limitações temporais
e finalísticas lhe retira o caráter de uma entrega assistencialista cuja natureza está estampada na
Lei das Eleições.
Por fim, acrescente-se que a doação é feita para um programa habitacional, com finalidade
específica, e não com o condão de acrescer ao patrimônio de eleitores durante o período
eleitoral, restando sepultada a pretensão de reconhecimento dessa específica conduta vedada
aos agentes públicos em campanha.
A aferição do caso concreto sob a lupa do art. 73, inciso IV, da Lei das Eleições, não resulta em
melhor sorte para a Recorrente.
Como se sabe, a norma não impede a manutenção de programas sociais que acarretem a
"distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo
Poder Público", e mais especificamente, esse dispositivo sequer aborda a regularidade de ditas
condutas.
O que resta vedado aos agentes públicos em campanha, sob o prisma do art. 73, inciso IV, da Lei
das Eleições, é o uso promocional dessas condutas em favor de candidato, partido político,
federação partidária ou coligação.

Num. 44699990 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:24:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217245209300000043638689
Número do documento: 25082217245209300000043638689
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 13:35:16
Vale dizer, como o fez José Jairo Gomes:
"Aqui não se trata de reprimir a distribuição em si mesma, mas sim o uso promocional e
eleitoreiro que dela se faça. Não se exige que durante o período eleitoral o programa social
antes implantado seja abolido ou tenha interrompida ou suspensa sua execução. Relevante para
a caracterização da figura em exame é o desvirtuamento do sentido da própria distribuição, a
colocação a serviço da candidatura, enfim, o seu uso político-promocional." (In: Direito
Eleitoral. São Paulo: Atlas, 20ªed., 2024, p. 615).

Verifica-se, inicialmente, que o vídeo divulgado pelo Recorrido Boaventura Mota em seu perfil na
rede
social
Facebook
(https://www.facebook.com/boaventura.motta/videos/427907789946841/?app=fbl),
em
15/05/2024, é um relato da iniciativa que culmina na doação do terreno, sem exploração eleitoral.
Há uma satisfação evidente pelo êxito da iniciativa, porém, não há uma personalização evidente
que distingue o Recorrido como o mais apto à administração pública, ou qualquer outro aspecto
eleitoreiro.
De igual forma é a publicação contida no perfil da Prefeitura de São Miguel do Iguaçu/PR,
contendo a foto da assinatura de ato relacionado à doação (não se identifica na foto) e com a
seguinte legenda (id. 44602914, p. 7-8):

Num. 44699990 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:24:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217245209300000043638689
Número do documento: 25082217245209300000043638689
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 13:35:16

Não se evidencia, nessa publicação, caráter eleitoreiro ou, ainda, uma utilização do programa
social como forma de promover o Recorrido eleitoralmente.
Há a notícia do fato, breve manifestação de alegria do Recorrido pelo êxito administrativo, porém,
disso não se extrai conotação eleitoral que pudesse atrair a incidência do art. 73, inciso IV, da Lei
das Eleições.
Por fim, em relação à mensagem de Luciano Neris em um grupo de WhatsApp, é de se anotar
que é um grupo particular de uma pessoa jurídica de direito privado, sem informação sobre o
número de integrantes (id. 44602914, p. 8):

Num. 44699990 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:24:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217245209300000043638689
Número do documento: 25082217245209300000043638689
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 13:35:16

A mensagem se refere a uma futura postagem na rede social Facebook, distinta daquela já
analisada e que não foi trazida aos autos, não sendo possível aferir se a mensagem em grupo de
mensageria teve qualquer aptidão de produzir efeitos de divulgação de programa social com
finalidade eleitoral em favor do Recorrido.
Os fatos referentes à atividade profissional de Luciano Neris não afetam à aferição da conduta
vedada.
Por fim, não há qualquer demonstração de que houve um desvio de finalidade na doação que
permitisse o reconhecimento do ato de abuso de poder de autoridade.
Rememore-se que a doação não foi um ato isolado do Recorrido, sendo necessária a atuação da
Câmara de Vereadores, que não se identificou o alegado açodamento e descumprimento de
normas de procedimento na doação, por falta de provas produzidas pela Recorrente, tampouco a
exacerbação dos poderes conferidos ao Chefe do Poder Executivo Local.
Não se extrai dos autos qualquer elemento que possa indicar a prática de ato de abuso de poder
de autoridade quanto a esse fato.
A conclusão que ora se expõe não distoa daquela contida no parecer da Procuradoria Regional

Num. 44699990 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:24:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217245209300000043638689
Número do documento: 25082217245209300000043638689
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 13:35:16
Eleitoral (id. 44640535, p. 5-6):

"Inicialmente, no que se refere à doação de terreno à entidade IDESS, afirmou-se que a medida
teria sido concretizada de forma açodada e com finalidade eleitoral, diante da ampla divulgação
da iniciativa e da ausência de deliberação prévia do Conselho Municipal de Habitação.
Contudo, conforme reconhecido na sentença, restou demonstrado que a doação se inseriu em
programa social já instituído, amparado por legislação federal e com execução orçamentária
anterior ao ano eleitoral, atraindo a exceção prevista no §10 do art. 73 da Lei nº 9.504/97. Como
se sabe, a conduta vedada em questão proíbe, a partir de 1º de janeiro do ano eleitoral, a
distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios pela administração pública, salvo nos casos
de calamidade pública, estado de emergência ou programas sociais previamente autorizados
por lei e já em execução orçamentária no exercício anterior.
A defesa esclareceu, sem contraposição eficaz, que a donatária foi previamente habilitada no
programa e que não houve qualquer promessa direta a eleitores. Tampouco se evidenciou
desvio de finalidade ou caráter promocional pessoal da medida a eventualmente configurar a
conduta vedada prevista no inciso IV do art. 73 da Lei Eleitoral."

Conclui-se esse capítulo recursal com o desprovimento da pretensão de reforma da sentença de
Origem.

II.III.II. Concessão de férias e licenças a servidores públicos e, ainda, a realização de atos de
propaganda por servidores em horário de expediente.
O tópico se divide em 4 partes, aduzindo a Recorrente que todas se amoldam às condutas
vedadas aos agentes públicos proscritas pelo art. 73, incisos I e III, da Lei das Eleições e,
também, ato de abuso de poder de autoridade, na forma do art. 22, inciso XIV, da Lei
Complementar nº 64/90. Eis os dispositivos normativos:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes
a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou
imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização de convenção partidária;
[...]
III - ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta federal, estadual ou

Num. 44699990 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:24:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217245209300000043638689
Número do documento: 25082217245209300000043638689
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 13:35:16
municipal do Poder Executivo, ou usar de seus serviços, para comitês de campanha eleitoral de
candidato, partido político ou coligação, durante o horário de expediente normal, salvo se o
servidor ou empregado estiver licenciado;

Art. 22. (...)
XIV – julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos eleitos, o Tribunal
declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam contribuído para a prática do
ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos
subsequentes à eleição em que se verificou, além da cassação do registro ou diploma do
candidato diretamente beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo desvio ou
abuso do poder de autoridade ou dos meios de comunicação, determinando a remessa dos
autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se for o caso, e de
ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a espécie comportar;

A primeira faceta da alegação é quanto à concessão de férias a inúmeros servidores no período
eleitoral, conforme a seguinte tabela (id. 44602784):

Num. 44699990 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:24:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217245209300000043638689
Número do documento: 25082217245209300000043638689
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 13:35:16

Num. 44699990 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:24:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217245209300000043638689
Número do documento: 25082217245209300000043638689
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 13:35:16
De forma direta, não há demonstração nos autos de que a concessão de férias ocorreu à revelia
dos servidores, tampouco, indício de que o deferimento decorre de um interesse eleitoral.
Reforce-se que, via de regra - e essa presunção relativa não restou afastada nos autos - as férias
são concedidas a pedido dos servidores, desde que cumpridos os requisitos legais. Para se
afastar essa compreensão, seria necessária prova apta a demonstrar que as concessões foram
feitas de maneira irregular.
Sem essa prova, não é possível presumir que as concessões de férias estão maculadas por
desvio de finalidade.
No mesmos sentido se colhe o seguinte fundamento da r. sentença de Origem (id. 44602892):

"O direito a férias a servidores é direito previsto na Constituição Federal, previsto no art.
7o, XVII. Se o servidor tem direito a férias e quer tirá-las, o que fazem durante este período não
pode ser imputado como ilícito, da mesma forma quando o servidor está em licença sem
remuneração para trato de assuntos particulares ou fora do expediente."

O argumento recursal de que "a desproporcionalidade das concessões no período eleitoral
evidencia o abuso de direito ou o desvio de finalidade" (ID. 44602914, P. 12), não admite
acolhimento porque sequer se pode aferir o que é a referida desproporcionalidade.
Inclusive, os documentos ids. 44602812 e 44602814, com a relação de servidores que fruíram
férias em setembro e outubro de 2024 indicam que o número de afastamentos foi superior ao do
mês de agosto de 2024.
Inclusive, a testemunha Marcelo Mayer (id. 44602879), quando questionado diretamente sobre
eventual desproporcionalidade na concessão de férias no mês de agosto de 2024, disse não ter
recordação disso.
Mesmo que se afirme, como o faz o recurso eleitoral, que "é de causar estranheza que tantos
servidores, muitos comissionados, tenham escolhido tirar férias justamente no período eleitoral,
sem qualquer correlação com as férias escolares (considerando que muitos servidores têm filhos
estudantes)" (ID. 44602914, P. 12), a afirmação, sem provas que a consubstanciem, não passa
de uma ilação da Recorrente que revela seu desgosto com o fato.
Repise-se, sem a prova de que as concessões não decorrem de pedidos regulares dos
servidores, o exercício do direito de férias é regular, assim como a sua concessão.
Conclui-se, assim, que não há nos autos elementos que permitam subsumir a concessão de
férias analisada à qualquer ilicitude de matriz eleitoral como, inclusive, já decidiu este Tribunal:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL

Num. 44699990 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:24:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217245209300000043638689
Número do documento: 25082217245209300000043638689
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 13:35:16
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. ABUSO DE PODER POLÍTICO E CONDUTAS VEDADAS.
AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]
9. A mera concessão e o parcelamento das férias não são condutas vedadas durante o período
eleitoral.
[...]
(TRE-PR: RECURSO ELEITORAL nº060080059, Acórdão, Relator(a) Des. Luiz Osorio Moraes
Panza, Publicação: DJE - DJE, 12/06/2025).

A segunda faceta do tópico trata da concessão de licenças especial para o servidor Luciano
Neris, ocupante do cargo de Controlador Interno na Prefeitura de São Miguel do Iguaçu/PR.
Compulsando os autos se encontra nos ids. 44602785 e 44602786, as Portarias de concessão e
cassação de licença especial a Luciano Neris:

Num. 44699990 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:24:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217245209300000043638689
Número do documento: 25082217245209300000043638689
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 13:35:16

Num. 44699990 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:24:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217245209300000043638689
Número do documento: 25082217245209300000043638689
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 13:35:16
Em
consulta
à
Lei
Municipal
nº
2.666/2015
(https://saomiguel.pr.gov.br/wp-
content/uploads/2023/02/Estatuto-do-Servidor-Municipal-–-Lei-2.666.2015-pdf.pdf),
verifica-se
que não há qualquer outro requisito para a concessão de licença especial e/ou prêmio que não o
preenchimento do quinquênio aquisitivo:

Art. 82. Após cada qüinqüênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus a 03 (três) meses de
licença-prêmio com a remuneração do cargo.

A Portaria nº 435/2024, acima transcrita, indica que a licença concedida em 30/09/2024 se refere
ao período aquisitivo de 2018-2023, perfazendo, em princípio, o requisito normativo específico.

Num. 44699990 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:24:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217245209300000043638689
Número do documento: 25082217245209300000043638689
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 13:35:16
A revogação da licença, ocorrida em 07/10/2024, segundo a Portaria nº 477/2024, tem o condão
de restringir o período de gozo da licença para a última semana do pleito eleitoral daquele ano.
Apenas isso, de acordo com a prova dos autos.
Porém, uma vez mais, não há demonstração de que a licença foi concedida sem prévio
requerimento do interessado, ao contrário, há indicação do Protocolo nº 2024-09-094633,
reforçando a percepção de que a concessão decorreu de pedido do servidor.
Quanto ao argumento de que o perfil pessoal de Luciano Neris no Facebook dedicou-se à
campanha dos Recorridos, visualizou-se o mencionado perfil (indicado no id. 44602914, p. 16) e,
de fato, é um perfil de um partidário dos candidatos Recorridos, além de exibir fotos da família e
dos projetos dos quais o cidadão participa.
Mesmo as publicações ocorridas no período da licença-prêmio são manifestações de apoio e de
voto nos Recorridos, porém, não há indícios de que tenham ultrapassado o limite da liberdade de
expressão política de Luciano Neris.
Enderece-se, ainda, a fotografia datada de 19/09/2024, colada no recurso eleitoral (id. 44602914,
p. 16):

Num. 44699990 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:24:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217245209300000043638689
Número do documento: 25082217245209300000043638689
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 13:35:16
Um primeiro aspecto do vídeo é que o uso do crachá não distoa de seu conteúdo, já que trata de
serviços públicos prestados pela Prefeitura de São Miguel do Iguaçu/PR em favor da população
indígena local. O texto também se mantém no relato das atividades públicas, mencionando
valores e atuações institucionais sem, contudo, transbordar para a atividade eleitoral.
Ademais, ainda que se pudesse debater se Luciano Neris fez uso indevido de sua rede social
para divulgar sua atuação pública, esse debate seria estranho ao objeto dos autos, pois o que ora
se analisa são as condutas dos Recorridos.
Extrair dessa situação de alinhamento político um critério exclusivo de concessão de licença que
importe em abuso do poder de autoridade exige um lastro probatório que não foi produzido nos
autos.
Por fim, não incumbe ao Poder Judiciário Eleitoral questionar os critérios de concessão ou de
cassação de licenças-prêmio em cada Município da Federação, de modo que, na ausência de
qualquer desvio de finalidade aparente, não é possível reconhecer na conduta qualquer
irregularidade no plano eleitoral.
A terceira faceta consiste, segundo o recurso eleitoral, na denegação de licença sem
remuneração para Clodoaldo Ghellere, esposo da Recorrente (id. 44602851, p.1):

Num. 44699990 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:24:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217245209300000043638689
Número do documento: 25082217245209300000043638689
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 13:35:16

O art. 85, caput, da Lei Municipal nº 2.666/2015 estabelece que "O servidor estável poderá
obter licença sem vencimentos, para tratar de interesses particulares, pelo prazo máximo
de 02 (dois) anos", e o seu § 2º assenta que "Será negada a licença, num prazo máximo
de 30 (trinta) dias quando for inconveniente aos interesses do serviço público municipal".
Superado o prazo de 30 (trinta) dias do protocolo, sem resposta, foi protocolado pedido de
desistência (id. 44602851, p. 2):

Num. 44699990 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:24:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217245209300000043638689
Número do documento: 25082217245209300000043638689
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 13:35:16

A testemunha Marcelo Mayer, quando questionada sobre o motivo da demora ou do
indeferimento da requisição, afirmou que seu setor não detém essa competência, não sabendo
responder se o pedido fora indeferido. Recordou-se, porém, do protocolo de pedido de
desistência.
Com efeito, a superação do prazo legal para a análise do pedido de licença sem remuneração

Num. 44699990 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:24:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217245209300000043638689
Número do documento: 25082217245209300000043638689
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 13:35:16
atrai a constatação de que, objetivamente, houve um descumprimento normativo.
Esse atraso não está contemplado nos incisos I e III do art. 73, da Lei das Eleições.
Vista a questão sob o prisma do ato de abuso do poder de autoridade, deve-se anotar que a
responsabilidade da mora na análise da licença sem remuneração deve recair sobre o agente
público que tem a competência para o seu deferimento.
A testemunha Marcelo Mayer afirmou que não é o Departamento de Recursos Humanos quem
opera o deferimento, restringindo suas atividades à aferição dos requisitos necessários para o
pedido de licença realizado. Não soube informar, ainda, quem é o responsável por esse
deferimento no caso de Clodoaldo Ghellere.
A esse vácuo de informação quanto ao responsável pela conduta, deve ser acrescido o pedido de
desistência da licença formulado pelo próprio interessado, pontuando o fim da mora, e
restringindo o impacto de eventual ato de abuso.
Diante da incerteza quanto ao agente responsável - e inclusive se a prática da conduta se deu em
razão do contexto eleitoral - bem como da limitação temporal dos efeitos da mora, não é possível
reconhecer os aspectos qualitativo e quantitativo necessários para a caracterização da gravidade
que informa um ato de abuso de poder de autoridade.
Logo, também por esse prisma não é possível o acolhimento da pretensão recursal.
A quarta, e última, faceta trata da realização de campanha eleitoral por servidores públicos em
horário de expediente.
Observe-se inicialmente a questão a partir da fotografia colacionada ao recurso eleitoral (id.
44602914, p. 15):

Num. 44699990 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:24:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217245209300000043638689
Número do documento: 25082217245209300000043638689
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 13:35:16

As duas mulheres nela representadas são Sonita Collodel, de verde, e Zelia da Silva, de jaqueta,
e ouvidas em juízo (ids. 44602876 e 44602878, respectivamente) afirmaram que se tratou de uma
passeata realizada num sábado (dia de folga de ambas), cuja participação foi espontânea, além
de reforçarem que não sofreram pedidos dos Recorridos de participação política.
O vídeo do qual extraída a foto está no id. 44602789, dura 3 segundos e não traz qualquer
elemento que identifique o dia ou o horário no qual gravado que possa ser contraposto às
declarações de Sonita e de Zelia.
Não há, portanto, violação ao art. 73, inciso III, da Lei das Eleições, como se colhe da
jurisprudência:

DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DE PODER E CONDUTA VEDADA. PARTICIPAÇÃO DE
SERVIDORES PÚBLICOS EM CAMPANHA ELEITORAL. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA.
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O presente recurso eleitoral foi interposto contra sentença do Juízo da 97ª Zona Eleitoral -
Trairi/CE, que julgou improcedente o pleito autoral desta Ação de Investigação Judicial Eleitoral
ajuizada com fundamento no art. 22 da LC nº 64/90 e no art. 73, III, da Lei nº 9.504/97.

Num. 44699990 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:24:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217245209300000043638689
Número do documento: 25082217245209300000043638689
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 13:35:16

2. A sentença afastou a ocorrência de conduta vedada e abuso de poder atribuídos aos
investigados, que, segundo a inicial, mantinha servidores públicos municipais de Trairi atuando
em prol da campanha da chapa majoritária, nas eleições de 2024.

3. O recurso da Coligação recorrente restringiu-se a questionar o suposto uso de dois
servidores: o Chefe de Gabinete Emídio Sezanildo Montenegro e a Assistente Social Aldamira
Carneiro Viana, com alegação de irregularidades específicas quanto à dedicação à campanha
eleitoral em detrimento de suas funções públicas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em avaliar se a atuação dos servidores públicos
mencionados caracterizou conduta vedada nos termos do art. 73, III, da Lei nº 9.504/97, com
gravidade a configurar abuso de poder apto a comprometer a legitimidade do pleito eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 73, III, da Lei nº 9.504/97 proíbe a utilização de agentes públicos em campanha eleitoral
durante o horário de expediente, como forma de assegurar os princípios da impessoalidade,
moralidade e igualdade de oportunidades.

6. Conforme analisado pelo juízo de origem, foi constatado que os servidores referidos estavam
legalmente afastados de suas funções públicas (licença, férias ou folga) ou que suas atuações
não extrapolaram o âmbito de sua prerrogativa de agentes políticos.

7. A jurisprudência do TSE estabelece que a participação de servidores em campanhas, desde
que fora do horário de expediente ou em situações justificadas, não configura ilícito eleitoral
(AgR-AI nº 126-22/PR, rel. Min. Luís Roberto Barroso; TRE-CE, RE nº 060016455, Des. Kamile
Moreira Castro).

8. Ademais, as alegações de que o Chefe de Gabinete teria abusado de suas prerrogativas e de
que a Assistente Social atuou durante horário de expediente não foram acompanhadas de prova
robusta. A análise realizada pelo Juízo a quo foi criteriosa e amparada em elementos concretos.

9. Por ausência de comprovação efetiva da conduta vedada ou de abuso de poder, mantém-se a
sentença de improcedência da ação.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e desprovido.

_____________________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 73, III; Lei Complementar nº 64/90, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-AI nº 126-22/PR, rel. Min. Luís Roberto Barroso,
julgado em 13.6.2019, DJe 16.8.2019; TRE-CE, RE nº 060016455, Des. Kamile Moreira Castro,

Num. 44699990 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:24:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217245209300000043638689
Número do documento: 25082217245209300000043638689
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 13:35:16
DJE 29.3.2021; TRE-PE, Representação nº 060375704, Des. Frederico de Morais Tompson,
DJE 21.11.2023; TRE-PR, RE nº 06007481320206160071, Des. Roberto Ribas Tavarnaro, DJ
26.4.2021.

(TRE-CE: RECURSO ELEITORAL nº060012505, Acórdão, Relator(a) Des. Luciano Nunes Maia
Freire, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 13/12/2024).

Em relação a Gerson Kaiser, cujas declarações estão contidas no id. 44602875, este informou
que fruiu férias entre 09/09/2024 e 08/10/2024, informação confirmada na Portaria nº 470/2024,
que concedeu férias aos servidores públicos municipais no mês de setembro (id. 44602812):

Os vídeos mencionados na petição recursal, com a presença de Gerson, são datados dos dias
09/09/2024 e 10/09/2024, quando fruía férias, não havendo que se falar, igualmente, em ofensa
ao art. 73, inciso III, da Lei das Eleições:

Recurso Eleitoral. Eleições 2020. Ação de Investigação Judicial Eleitoral. Candidatos aos cargos
de Prefeito e de Vice-Prefeito. Conduta vedada a agente público. Ceder servidor público ou usar
de seus serviços para beneficiar campanha. Art. 73, III, da Lei 9.504/97. Sentença de
improcedência.
1. Alegação de prática de conduta vedada a agente público em razão do uso de servidor público
em campanha de candidato à reeleição. Não configura a conduta vedada a agente público
prevista no art. 73, III, da Lei 9.504/97 a prestação de serviços a campanha eleitoral por servidor
ocupante de cargo comissionado durante o período de férias.
2. Alegação de utilização de funcionários públicos e da máquina pública em benefício da
campanha dos investigados e de candidato ao cargo de Vereador, mediante a liberação irregular
de alvará de funcionamento.
Conduta vedada a agente público e abuso de poder político não configurados.
Recurso a que se nega provimento.
(TRE-MG: RECURSO ELEITORAL nº060047316, Acórdão, Relator(a) Des. Patricia Henriques
Ribeiro, Publicação: DJEMG - Diário de Justiça Eletrônico-TREMG, 16/08/2023).

Num. 44699990 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:24:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217245209300000043638689
Número do documento: 25082217245209300000043638689
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 13:35:16
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
POR
CONDUTA
VEDADA.
ELEIÇÕES
MUNICIPAIS 2024. ARTIGO 73, III, DA LEI N. 9.504/97. SERVIDORES PÚBLICOS. REUNIÃO.
ATO. CAMPANHA ELEITORAL. HORÁRIO DE EXPEDIENTE. SUPOSTA PARTICIPAÇÃO.
SERVIDORA. FÉRIAS. DOCUMENTO. PORTARIA. ATO SUPOSTAMENTE FORJADO.
PROVA.
INEXISTÊNCIA.
SERVIDORA.
PARTICIPAÇÃO.
PROVA.
INEXISTÊNCIA.
PROCURADORIA
DO
MUNICÍPIO.
HORÁRIO
DE
EXPEDIENTE.
FLEXIBILIZAÇÃO.
CONFORMAÇÃO. DESPROVIMENTO. IMPROCEDÊNCIA.
I - Caso em questão.
1 - Suposta conduta vedada por possível participação de servidores em ato de campanha
consistente em reunião para distribuição do horário eleitoral gratuito. Aferição de suposta
infringência ao inciso III do artigo 73 da Lei n. 9.504/97.
II - Questões em discussão.
2 - Não só a participação de servidor em suposto ato de campanha deve ser comprovada, como
os elementos configuradores do suposto ilícito. Dessa maneira, a participação de servidor em
férias de algum evento desse tipo não conforma utilização de servidor público em ato de
campanha.
3 - A alegação de que documento público foi forjado, como, por exemplo, um ato normativo
consistente em portaria de férias, deve ser comprovado por quem alega, ainda mais porque
documentos públicos gozam de presunção de legitimidade e veracidade.
4 - A participação de servidor público em ato de campanha apenas é proibida se ele estiver fora
do horário de expediente normal. Assim, servidor público que exerce atividade em horário
flexível, a rigor, poderia participar de evento dessa categoria.
5 - A prova robusta, conforme jurisprudência consolidada, é exigida igualmente para a
conformação da conduta vedada. Precedentes.
III - Dispositivo.
4 - Recurso conhecido e desprovido para manter a sentença de 1º grau que julgou improcedente
a representação por conduta vedada.
(TRE-PA: Recurso Eleitoral nº060019924, Acórdão, Relator(a) Des. Rosa De Fatima
Navegantes De Oliveira, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, 19/11/2024).

Por fim, tratando do vídeo gravado por Eliani Frazão (id. 44602914, p. 15), vale ressaltar que nele
não há elementos visuais indicando que foi gravado dentro da Prefeitura Municipal de São Miguel
do Iguaçu/PR. Ademais, quando ouvida em Juízo, Eliani afirmou que o vídeo foi gravado num
local de realização de festas, na saída da cidade (id. 44602877).
O vídeo gravado por Marcelo da Rosa (id. 44602790) é visualmente idêntico ao de Eliani, de

Num. 44699990 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:24:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217245209300000043638689
Número do documento: 25082217245209300000043638689
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 13:35:16
modo que igualmente carece de elementos que indiquem o uso de bens imóveis da Prefeitura
para sua produção. Ao contrário, a semelhança autoriza raciocinar que foi gravado no mesmo
lugar mencionado por Eliani, em ambiente privado na saída da cidade.
Sem qualquer elemento de prova que indique a prática de atos que violem o art. 73, inciso I, da
Lei das Eleições, não é possível o acolhimento da pretensão recursal.
O afastamento de qualquer irregularidade das condutas, ainda que sob o plano das
aparências, tem o condão de, pelo mesmo fundamento, impedir que se debata a ocorrência de
ato de abuso de poder de autoridade.
Em conclusão, após enfrentadas as teses recursais resta certa a manutenção da r. sentença de
Origem, tal como lançada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral de Rejane Maria Christ
Ghellere.
É como voto.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL (11548) Nº 0600498-79.2024.6.16.0122 -
São Miguel do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR(A): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
- RECORRENTE: REJANE MARIA CHRIST GHELLERE - Advogado do(a) RECORRENTE: JOSE
AUGUSTO PEDROSO - PR42986-A - RECORRIDOS: BOAVENTURA MANOEL JOAO MOTTA,
CLAUDIO APARECIDO RODRIGUES - Advogados do(s) RECORRIDOS: DIRCEU ANTONIO
ANDERSEN JUNIOR - PR19214, NAUDE PEDRO PRATES - PR15660, SOLANO GABRIEL CECCHIN

Num. 44699990 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:24:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217245209300000043638689
Número do documento: 25082217245209300000043638689
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 13:35:16
PRATES - PR71796
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José
Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 20.08.2025